Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Publicado o Acórdão que apreciou os Embargos de Declaração, volta a apelante aos autos apresentando proposta de acordo. Conquanto seja possível apresentar pedidos de homologação de acordos firmados mesmo após julgado o recurso, os termos da avença devem ser apresentados pelos interessados com as respectivas assinaturas. Caso queira, venha em termos, apresentando o ajuste devidamente formalizado. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator